Tribunal: TJSP
Processo: 2257908-36.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Ocorrência – Fixação de honorários recursais – Possibilidade – Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2257908-36.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CONSTRUTORA
STOCCO
LTDA.,
é
embargado
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO
- CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2257908-36.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto no 40139
Embargos de Declaração no: 2257908-36.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Construtora Stocco Ltda.
Embargado: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo - CDHU
Embargos de declaração
Omissão
Ocorrência

Fixação de honorários recursais
Possibilidade

Embargos acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos
pela Construtora Stocco Ltda. (fls. 1/2 do incidente), diante do
decidido no v. Acórdão (fls. 25/29) que, por votação unânime,
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora
Embargado.
O Embargante sustenta, em síntese, que o v.
Acórdão se omitiu ao não fixar honorários recursais. Pugna, ao
final, pelo saneamento da omissão apontada.
É o relatório do essencial.
Os embargos opostos merecem ser acolhidos.
Razão assiste ao Embargante. Houve êxito que
merece ser considerado, inclusive, a título recursal conforme
dispõe o art. 85, §11, do NCPC. Desse modo, acrescente-se 2%
a título de honorários recursais, conforme base de cálculo
fixada “a quo”.
Em face do exposto, acolhem-se os embargos
opostos.
MARREY UINT
Relator